Tribunal: STF
Processo: MS 40622
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Indeferimento monocrático de recurso administrativo. Art. 25, inc. ix, do RICNJ. Ausência de direito líquido e certo. Deliberação negativa do CNJ. Incompetência originária do STF. Mandado de segurança não conhecido.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça pelo qual se indeferiu monocraticamente recurso administrativo interposto em pedido de providências, impedindo sua submissão ao Plenário do CNJ, sob alegação de violação ao devido processo legal e ao Regimento Interno do CNJ. 
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor do CNJ viola o devido processo legal e o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à submissão do recurso ao Plenário do CNJ; e (iii) determinar se é cabível mandado de segurança no STF contra decisão negativa do CNJ.
III. Razões de decidir
3. O art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis, o que legitima o ato impugnado.
4. A jurisprudência do STF reconhece que decisões monocráticas do CNJ com base nesse dispositivo não violam o devido processo legal nem o princípio da colegialidade.
5. Não há direito líquido e certo à admissão de recurso administrativo nem à sua submissão ao Plenário do CNJ, quando ausentes os requisitos de admissibilidade ou a fundamentação recursal adequada.
6. O controle jurisdicional dos atos do CNJ pelo STF é excepcional e restrito às hipóteses de ilegalidade, exorbitância de competência ou manifesta irrazoabilidade, inexistentes no caso.
7. Decisões negativas do CNJ, que não alteram a situação jurídica do interessado nem impõem comando novo, não se submetem à competência originária do STF para mandado de segurança.
IV. Dispositivo
8. Negativa de seguimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “r”; Lei nº 12.016,de 2009, art. 7º e art. 25; RICNJ, arts. 25, inc. IX, e 115, § 1º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024; MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023; MS nº 39.680-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/08/2024; MS nº 33.438 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/03/2015; MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019; MS nº 39.021/DF, Rel. Min. André Mendonça, j. 07/03/2023; MS nº 40.016-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/03/2025; MS nº 27.712-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/06/2011.

Relatório 

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Corregedor Nacional de Justiça, pelo qual teria sido negado processamento a recurso administrativo interposto pelo impetrante em Pedido de Providência instaurado perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

2. Na petição inicial, é descrita a seguinte moldura fática para justificar a impetração:

“2. O nobre Corregedor Nacional de Justiça, integrante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), monocrática e contrariamente ao princípio do devido processo legal, negou trânsito ao recurso administrativo interposto pelo Impetrante em Pedido de Providência instaurado perante aquele e. Conselho. O ato coator, ao impedir que o apelo fosse submetido a julgamento do Plenário, viola fragorosamente o art. 115 do Regimento Interno do CNJ, nos termos da jurisprudência desse e. STF.
3. Fundamentalmente, este é o ato coator que está a merecer a revisão desse e. Supremo Tribunal Federal, que teve origem no âmbito do processo administrativo instaurado perante o CNJ, assim sumariado:
4. Em virtude de comprovada parcialidade, da falta de urbanidade e de, até mesmo, sérias aleivosias propaladas pelo douto Juiz de Direito Rafael Grehs, que exerce a Corregedoria na Comarca de Santarém, Estado do Pará, contra o sr. Clarindo Ferreira Araújo Filho, Oficial Registrado titular do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santarém, foi instaurado o Pedido de Providências n.º 0004039-93.2025.2.00.0000 perante o e. CNJ.
5. Narrou-se, na petição inicial do aludido Pedido de Providências (PP), que o nobre Magistrado Corregedor daquela Comarca, na sua relação administrativa/corregedora mantida com este Impetrante, tem agido, de forma reiterada, com muita parcialidade contra o Oficial, além de expressar-se por escrito de maneira absolutamente desrespeitosa e agressiva, sem a urbanidade e a isenção exigidas em lei como deveres da magistratura.
(...)
8. Além das ofensas às práticas cartorárias do Autor, com excessiva e inaceitável adjetivação negativa nas análises dos atos do Oficial, foi precisamente demonstrado que o douto Juiz de Direito o agride pessoalmente, levantando suspeitas infundadas e, quiçá, i lícitas em relação ao seu caráter e honestidade.
9. Fundado nesses evidentes elementos fático-probatórios, o Cartorário requereu ao e. CNJ (i) a declaração da suspeição do e. Magistrado Rafael Grehs e o afastamento dele das funções administrativas e corregedoras relacionadas ao Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém; e (ii) a adoção das medidas administrativas e disciplinares cabíveis no âmbito daquele Conselho, considerando os fatos perpetrados pelo douto Magistrado no exercício de suas funções. 
10. Atuando fora do costumeiro acerto técnico-jurídico, a nobre Corregedoria Nacional de Justiça, em afronta ao princípio constitucional do devido processo legal, sem examinar os fatos e as provas carreadas aos autos, não conheceu do pedido inicial. A decisão monocrática esteou-se no fundamento genérico de que inexistiriam “indícios ou fatos que demonstrem que o magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura” e que as imputações feitas ao e. Magistrado não teriam sido “respaldadas por provas ou indícios suficientes”. 
(...)
12. Naturalmente, dado o fragoroso desacerto da decisão, o Oficial interpôs recurso administrativo, exercendo seu legítimo direito constitucional de que a sua pretensão, fundada em tantos fatos e provas documentais irrefutáveis, fosse examinada pelo e. Colegiado daquele CNJ.
(...)
24. Apesar de todos esses fatos e provas tenham sido levados ao processo administrativo, na petição inicial e nas razões recursais, e embora o Regimento Interno do e. CNJ não permita que o Relator obste o processamento e a competente análise de recurso administrativo pelo Plenário, o apelo interposto por este Cartorário foi monocrática e sumariamente julgado e desprovido pelo douto Corregedor Nacional de Justiça — e o processo imediatamente arquivado.
25. De fato, de maneira esdrúxula e sem, concessa venia, respeito mínimo ao devido processo legal, o ato coator impediu o correto processamento do recurso administrativo e a cabível análise e julgamento da pretensão recursal pelo órgão competente — o e. Colegiado do CNJ.
26. Por fragorosa violação ao Regimento Interno do CNJ, notadamente dos seus arts. 115 e 25, a decisão monocrática que negou trânsito ao recurso administrativo e impediu que o e. Plenário do Conselho exercesse a sua competência julgadora e examinasse a pretensão recursal deste Impetrante, está a merecer a cassação desse c. STF, nos termos do que já foi diversas vezes decidido no por essa e. Corte Suprema.”

3. Após defender o cabimento do mandado de segurança e a competência desta Corte, a parte impetrante sustenta que, por meio da decisão sindicada, ao indeferir monocraticamente recurso administrativo, violou-se o devido processo legal e usurpou-se da competência do Plenário do CNJ. Pede a concessão de liminar para “que seja reconhecida a ilegalidade da decisão do e. CNJ que não conheceu do recurso administrativo interposto pelo ora Impetrante no âmbito do PP n.º 0004039-93.2025.2.00.0000 e determinada, desde logo, o seu devido e regular processamento naquela instância administrativa”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “a concessão da segurança para, reconhecendo a inconstitucionalidade/ilegalidade da decisão do e. CNJ que não conheceu do recurso administrativo interposto pelo ora Impetrante no âmbito do PP n.º 0004039-93.2025.2.00.0000, determinar o seu devido e regular processamento naquela instância administrativa”.

4. Com a petição inicial, foram juntados documentos. 

5. Por meio de decisão proferida em 10/12/2025, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como para cientificar a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Na mesma oportunidade, determinei, ainda, fosse colhida manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 21).

6. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação de segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 29):

“DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS E NÃO SUBMISSÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE DEMONSTRAÇÃO DE RESTRIÇÃO A DIREITO OU PRERROGATIVA. ARTIGOS 115, § 1º, E 25, IX, DO RICNJ. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA LEGÍTIMA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO REGIMENTO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL E CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”

7. O Corregedor Nacional de Justiça prestou informações, pugnando pela denegação da segurança (e-doc. 32).

8. Vieram-me os autos conclusos para exame.

É o relatório.

Análise 

9. A presente impetração não reúne os requisitos necessários para admissibilidade. Primeiro porque o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância ao disposto no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do CNJ, não se vislumbrando, no ponto, qualquer ilegalidade nesse proceder. Eis o teor da norma regimental aplicável ao caso:

“Art. 25. São atribuições do Relator:
(...)
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível.” (grifos acrescidos).

10. Nessa linha, é preciso pontuar que ambas as Turmas deste Tribunal, em julgados recentes, manifestaram entendimento no sentido de que decisões tomadas por relatores no âmbito do CNJ, e com fundamento nessa norma, não violam o princípio da colegialidade e do devido processo legal. A propósito, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 21/06/2023; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado . 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(MS nº 39.680-AgR/DF, Segunda Turma, minha relatoria, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024; grifos acrescidos).

11. Segundo porque, como assinalado pela autoridade apontada como coatora, “a reforma da ordem de arquivamento não é devida, pois a argumentação indicada na irresignação não revela inadequação ou equívocos na fundamentação da decisão impugnada. O conhecimento de recurso só pode ocorrer quando demonstrado pela parte que recorre, de forma clara e precisa, como a decisão recorrida lhe impôs manifesto prejuízo. Sem essa descrição dialética típica, impugnando de forma direta e fundamentada a decisão recorrida, falta interesse recursal, em sua modalidade adequação” (e-doc. 6). 

12. Ou seja, concluiu a autoridade apontada como coatora que “a parte recorrente não trouxe em seu recurso qualquer fundamentação jurídica ou fato novo suficiente para infirmar a decisão terminativa, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Consequentemente, é forçoso reconhecer que o Recurso Administrativo interposto não preencheu os requisitos necessários para admissibilidade, a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça”. A parte impetrante, nesta impetração, não se desincumbiu de demonstrar o contrário, limitando-se a afirmar que o pleito mandamental é apresentado em razão da autoridade coatora ter indeferido monocraticamente recurso administrativo que deveria ser julgado pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. 

13. Ocorre, todavia, que esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não há direito líquido e certo à submissão de recurso administrativo ao crivo do colegiado do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o próprio Regimento Interno do Conselho, como acima referido, prevê, em seu art. 25, inc. IX, a competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis ou improcedentes, como no caso. Nesse sentido, cito, exemplificativamente, o seguinte precedente:

“Embargos de declaração em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Falta de questionamento do conteúdo material do ato apontado como coator no mandamus. Inexistência de direito líquido e certo à admissão de recurso administrativo ou a sua submissão ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça. Regimento Interno do CNJ. Agravo regimental não provido. 1. Os questionamentos da impetração, bem como do agravo, combatem a decisão proferida pelo magistrado representado junto ao CNJ e não o ato do Corregedor-Geral do Conselho, que indeferiu sumariamente o recurso apresentado pela impetrante nos autos da representação. Agravo, destarte, que não infirma a fundamentação da decisão recorrida de que a impetrante não combateu os aspectos materiais do ato apontado como coator. 2. Não demonstrada a ilegalidade do ato de inadmissão recursal, resta ausente o alegado direito líquido e certo da impetrante de ter seu recurso administrativo admitido e submetido ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, uma vez o próprio Regimento Interno do órgão confere atribuição ao relator para indeferir, monocraticamente, recurso manifestamente incabível. Artigos 25, inciso IX, e 115, § 1º, do RICNJ. 3. Agravo regimental não provido.”
(MS nº 33.438-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 15/04/2015; grifos acrescidos).

14. Há, ainda, um terceiro fundamento que autoriza a rejeição da pretensão trazida nesta ação mandamental.

15. O exame dos autos revela que a parte impetrante se insurge contra decisão proferida pelo CNJ, que, denegando recurso administrativo interposto no Pedido de Providências nº 0004039-93.2025.2.00.0000, manteve julgamento que denegou os pedidos nele formulados, preservando-se, na íntegra, decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

16. No ponto, é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ e do CNMP não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.

17. Conforme asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR/DF (j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011), “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”.

18. Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque essa identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.

19. Desse modo, se, na decisão do CNJ, não se modifica o quanto já decidido pela instância recorrida, remanesce o ato anterior na forma como praticado, resultando que sua impugnação, por meio do mandado de segurança, não tem sede nesta Suprema Corte.

20. Em outras palavras, a decisão do CNJ pela qual não se altera o ato impugnado é decisão negativa, constituindo deliberação que, por não intervir na atuação do Órgão de origem, afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança.

21. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Suprema Corte, nos quais ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que se traduza em deliberação negativa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento.”
 (MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos acrescidos).

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.” 
(MS nº 39.021/DF, de minha relatoria, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “r” DA CRFB). ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGOS 25, X E 115, §§ 1º E 2º, DO RICNJ. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM ANÁLISE 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que foi negado seguimento ao mandado de segurança por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “r” da Constituição Federal, para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterou a situação da Impetrante. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso dos autos, a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu dos recursos administrativos, determinando-se o arquivamento dos autos, com apoio nos artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ, sem a análise do órgão colegiado, violou ou não os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, ações que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência, na hipótese, de afronta aos princípios constitucionais apontados pelo Recorrente ou de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o CNJ estava autorizado pelas normas regimentais a não conhecer dos recursos monocraticamente (artigos 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do RICNJ). Precedentes. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 40.016-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 17/03/2025, p. 28/03/2025; grifos acrescidos).

22. Manifestamente incabível, portanto, a pretensão deduzida nesta impetração.

Dispositivo 

23. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.

24. Custas na forma da lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

25. Ciência à autoridade impetrada e à Advocacia-Geral da União sobre a presente decisão.

Publique-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator